Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719328-71.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAVIO CESAR OLIVEIRA REIS APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Savio Cesar Oliveira Reis contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O apelante propôs ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição de valores em dobro e reparação por dano moral contra o Banco BMG S.A. O apelante formulou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito após oportunizar a emenda da petição inicial com o fundamento de que houve inépcia. Explicou que o apelante deveria ter proposto ação de produção de provas antecipada para saber os limites da contratação e delimitar a causa de pedir da ação (id 45229728). Esta sentença foi anulada pela Segunda Turma Cível. Prevaleceu o voto desta Relatoria que julgou prejudicado o pedido de reforma da sentença para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Expliquei que o Juízo de Primeiro Grau deveria analisar novamente o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 55187662 e 57909097). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão anexada aos autos ao id 71763030, ocasião em que afirmou que havia gratuidade da justiça deferida nos autos. Não há decisão que deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante. A apelação foi interposta sem o recolhimento do preparo e sem requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 71763052). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator